Tribunal: TJDFT
Processo: 0722474-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA RENAJUD. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais dos executados quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes.

2. Na hipótese, haja vista o transcurso de lapso temporal de mais três anos desde a última consulta, é possível a renovação da pesquisa via sistema RENAJUD.

3. Recurso conhecido e provido.